Tribunal: TJSP
Processo: 2156382-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reintegração de posse – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência de prova de esbulho – Agravada que reside no imóvel objeto da lide antes do falecimento do "de cujus" – Reconhecimento de nulidade de escritura pública de união estável entre o "de cujus" e a agravada por sentença não transitado em julgado, pendente de apreciação do recurso de apelação - Requisitos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reintegração de posse – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência de prova de esbulho – Agravada que reside no imóvel objeto da lide antes do falecimento do "de cujus" – Reconhecimento de nulidade de escritura pública de união estável entre o "de cujus" e a agravada por sentença não transitado em julgado, pendente de apreciação do recurso de apelação - Requisitos do art. 300 do CPC não evidenciados no caso vertente – Questão que merece ser melhor apurada com outras provas ou com a regular instrução do feito – Decisão mantida – Recurso improvido.